Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700708-12.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM RECORRIDO: FERNANDA GABRIELA DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO A parte recorrente, intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Nego seguimento ao recurso inominado, a teor do art.76, § 2o, I do CPC. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito